Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUERES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos alugueres vencidos, corrigidos monetariamente a partir do inadimplemento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 10% (dez por cento) a partir de seu vencimento.

2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.

3. O fundamento adotado para a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos, qual seja, a ausência de prova do seu adimplemento ou do excesso de cobrança, não foi impugnado de forma específica pela apelante, que se limitou a aduzir a inexistência de confissão de dívida quanto aos pagamentos feitos a menor relativos aos meses de março a dezembro de 2017, argumento considerado irrelevante pelo Juízo de origem. Caracterizada, portanto, a ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

4. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito da recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente a improcedência dos pedidos autorais.

5. Recurso não conhecido.